Tribunal: STF
Processo: RE 1388702
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELOS ENTES PÚBLICOS ESTADUAL E MUNICIPAL – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – MÉRITO – PARTE NÃO COMPROVA A IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS REQUERIDOS PARA TRATAMENTO DAS DOENÇAS QUE A ACOMETEM, NEM QUE OS FORNECIDOS PELO SUS SÃO INEFICAZES PARA TRATAMENTO DE SUAS DOENÇAS – PRECEDENTE PARADIGMA DO STJ (TEMA 106) – REFORMA DA SENTENÇA – PEDIDO IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1) Em não sendo comprovada a indispensabilidade dos medicamentos pleiteados, nem que os fármacos disponibilizados pelo SUS para o tratamento das moléstias do paciente já foram utilizados ou são ineficazes, não há se falar em obrigação da rede pública de saúde no fornecimento de medicamentos diferenciados, não listado na relação de medicamentos do SUS. Ainda que listados na RENAME, também não é o caso de fornecimento de fármacos para tratamento de doenças em desacordo com os Protocolos e Diretrizes do SUS, sem a devida justificativa para tanto. Precedente paradigma estabelecido pelo STJ, no julgamento do RESp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), de observância obrigatória para todos os órgãos do Poder Judiciário. 



    2) Recurso de Apelação conhecido e provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A necessidade de comprovação de imprescindibilidade da dispensação de medicamento diferenciado, não constante na lista de fármacos do SUS,ou relacionados em tal lista, mas para tratamento de doenças diversas, é o entendimento consolidado no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça, consoante estabelecido em Recurso Especial julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp nº1.657.156/RJ):



    (...)



    No mesmo sentido, ainda, de necessidade de comprovação de não haver opção de tratamento eficaz fornecido pelo sistema público de saúde é o entendimento dominante no E. Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Anoto, por oportuno, que os requisitos para a dispensação de medicamentos diferenciados, que não constem na RENAME ou que sejam indicados para tratamento de doenças diversas das que acometem o paciente, e que estão dispostos no REsp nº 1.657.156/RJ (julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e, portanto, de observância obrigatória por todos os demais órgãos do Poder Judiciário),são cumulativos, ou seja, a parte deve demonstrar que preenche todos os requisitos em epígrafe.



    No caso dos autos, não há sequer como se aferir se o Recorrido se utilizou de um ou mais medicamentos diferentes dos cinco que requeridos, dentre os 23(vinte e três) possíveis, conforme listado no Parecer do NAT (f.29), para tratamento das04 (quatro) doenças de que é portador. Isso porque, no questionário de f.14/16, amédica responsável pelo seu atendimento, ao responder ao questionamento sobre o motivo pelo qual os medicamentos regularmente fornecidos pelo SUS não foram prescritos ao Apelante, limitou-se a responder, de forma genérica, que 'a eficácia do medicamento fornecido pela rede pública é muito inferior aos prescritos pelo cardiologista' (item 5.3 f.15). Noutro ponto do mesmo questionário, ao se deparar com a pergunta sobre quais as vantagens do tratamento proposto para o paciente, se comparado com o tratamento oferecido pela rede publica para as mesmas moléstias,também respondeu, de forma mais genérica ainda, com a seguinte palavra: 'Eficácia'(item 6.1 f.15). É evidente que respostas tão genéricas e inconclusivas, que não justificam, de forma ao menos razoável, a opção por tratamento não constante nos Protocolos e Diretrizes do SUS para as enfermidades que acometem o Recorrido, não são suficientes para satisfazer o requisito constante na tese fixada, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.657.156/RJ, cuja observância, conforme já mencionado, é de observância obrigatória nos casos de dispensação de medicamentos e tratamentos diferenciados pelo Poder Público.



    Portanto, resta patente que para a disponibilização de medicamentos não constantes na relação de medicamentos do SUS, ou, se presentes os medicamentos na referida relação, de adoção de tratamento diferente ao prescrito pelo sistema público para as enfermidades do paciente, é necessária a comprovação de imprescindibilidadede dispensação dos fármacos pleiteados, em detrimento dos regularmente fornecidos pela rede pública de saúde para o tratamento vindicado, o que não foi demonstrado nos autos, pelo que a Sentença deve ser reformada, para que o pedido seja julgado improcedente, do que decorre o provimento deste recurso.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente